Tribunal: TJMT
Processo: 1024013-23.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024013-23.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA MESSIAS DE LIMA TRAJANO - CPF: 881.693.321-68 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a improcedência de reclamação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, na qual a parte
reclamante
alegou não ter contratado ou utilizado os serviços de cartão de crédito e que a negativação de seu nome seria indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas pela parte reclamada são suficientes para comprovar a existência e a origem do débito contestado pela parte reclamante, legitimando a negativação e afastando o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de comprovar a origem do crédito não reconhecido pelo devedor é do credor.

A apresentação de documentos unilaterais pela parte reclamada, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para provar a existência da relação contratual suscitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Comprovada a origem do débito contestado pelo consumidor, mediante a apresentação de documentos unilaterais corroborados por outros elementos que evidenciem a relação contratual, a negativação do nome do devedor é legítima e não configura dano moral indenizável.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

TJMT, RECURSO INOMINADO no 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024,
publicado
no DJE de 18/03/2024.
T
urma Recursal Única (TJMT), NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023.

Súmula no 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1024013-23.2024.8.11.0002

Agravante:
ROSANA MESSIAS DE LIMA TRAJANO

Agravado:
NU PAGAMENTOS S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSANA MESSIAS DE LIMA TRAJANO ajuizou reclamação indenizatória em face de NU PAGAMENTOS S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que não contratou, tampouco utilizou os serviços de cartão de crédito da parte reclamada, e que esta juntou apenas provas unilaterais, incapazes de comprovar a origem do débito. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A
parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que não contratou, tampouco utilizou os serviços de cartão de crédito da parte reclamada, e que esta juntou apenas provas unilaterais, incapazes de comprovar a origem do débito.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que foi possível encontrar as seguintes evidências que corroboram a existência da dívida negativada: 1) endereço constante na fatura idêntico aquele apontado na inicial; 2) biometria facial do momento da contratação do cartão de crédito (ID 282765379/PJe2); e 3) registros de pagamentos das faturas do cartão de crédito (ID 282765379/PJe2, pág. 5).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para provar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recurs
ais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024).
No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 282765381 a 282765384/PJe2), sendo possível encontrar as seguintes evidências que corroboram a existência da dívida negativada: 1) endereço constante na fatura
idêntico aquele apontado na inicial; 2) biometria facial do momento da contratação do cartão de crédito; e 3) registros de pagamentos das faturas do cartão de crédito (ID 282765379/PJe2, pág. 5).
Portanto, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025